Tribunal: STF
Processo: ARE 1477103
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ARTIGO 155, § 1º E § 4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL), POR 02 (DUAS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INVOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ATINENTE AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL NOS PROCESSOS EM ANDAMENTO NOS QUAIS A DENÚNCIA JÁ RESTOU OFERECIDA E RECEBIDA. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. RÉU SURPREENDIDO EM PODER DA RES FURTIVA LOGO APÓS AS SUBTRAÇÕES. PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICAIS RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. TESE RECHAÇADA. SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A VÍTIMAS DIFERENTES, EM IMÓVEIS DIFERENTES. LESÃO A ESFERAS PATRIMONIAIS DISTINTAS QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DE DOIS CRIMES DE FURTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA, COM SEGURANÇA, QUE AS SUBTRAÇÕES OCORRERAM DURANTE A MADRUGADA. MAJORANTE APLICÁVEL EM HIPÓTESES DE FURTO QUALIFICADO. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA APLICAÇÃO DA PENA. ESCOLHA DA PENA SUBSTITUTIVA QUE NÃO COMPETE AO APENADO. MOLDES DE SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDOS, ALÉM DO MAIS, QUE NÃO SE AFIGURAM RECOMENDÁVEIS. PEDIDO DE ESTIPULAÇÃO DA MEDIDA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CONFORME O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 45, § 1º, DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO ESCLARECE O CRITÉRIO INTERTEMPORAL A SER OBSERVADO. LACUNA QUE ENSEJA A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. PLEITO RELACIONADO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.



     1. Cabe acordo de não persecução penal, com base no art. 28-A do Código de Processo Penal, para fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    2. Se a materialidade e a autoria delitivas restam plenamente demonstradas pelos elementos de prova constantes do caderno processual, revela-se correta a decisão condenatória e, via de consequência, impossível a absolvição do acusado por ausência de provas. 



    3. Se os agentes, em dois diferentes imóveis, subtraíram bens de duas diferentes pessoas, lesando, via de consequência, duas esferas patrimoniais distintas, restam configurados dois crimes de furto.



     4. A causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, referente ao furto cometido durante o repouso noturno, também incide nas hipóteses em que reconhecida a modalidade qualificada do delito de furto, por se tratarem de circunstâncias objetivas, cuja coexistência se afigura perfeitamente possível. A mera ordem dos dispositivos não significa óbice à sua aplicação concomitante. 



    5. É incumbência exclusiva do juiz a escolha de quais espécies de pena, dentre as substitutivas, terão maior eficácia para fins de repreensão do réu no caso concreto, não se sujeitando tal opção ao arbítrio ou à conveniência da parte. Nesse contexto, via de regra, somente se cogita a modificação da espécie de pena substitutiva em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 



    6. O art. 45, § 1º, do Código Penal, que regula a medida de prestação pecuniária, limita-se a balizá-la entre 01 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, sem estipular o critério a ser observado em caso de modificação de aludido parâmetro entre o fato criminoso e o efetivo pagamento. Havendo lacuna legal, deve-se emprestar à hipótese a interpretação mais favorável ao réu. 



    7. Não merece conhecimento o pedido recursal de concessão de justiça gratuita quando não submetido previamente ao juízo de primeiro grau, competente para apreciá-lo.” (e-doc. 12, p. 5)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal (e-doc. 14).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de a controvérsia restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso deve ser provido.



    5. Isso porque o Plenário deste Tribunal concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).



    6. Com efeito, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto, no que se enquadra o presente caso.



    7. Assim porque, no caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal ainda perante a origem e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado.



    8. Ressalto que a controvérsia dirimida nestes autos está restrita ao alcance intertemporal da norma e ao momento oportuno para fazer o pedido, não sendo o Acordo de Não Persecução Penal direito subjetivo do recorrente, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). E sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para desde logo prover o recurso extraordinário e determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal à parte recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator